Tribunal: TJSP
Processo: 1122494-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Prestação de serviços. Ação monitória.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção das provas pretendidas, não há que se falar em cerceamento de defesa e, portanto, de nulidade da sentença.
Nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua

Ementa:
Prestação de serviços. Ação monitória.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção das provas pretendidas, não há que se falar em cerceamento de defesa e, portanto, de nulidade da sentença.
Nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão.
Não pode a embargante alegar defeito de representação na assinatura do contrato para se isentar do cumprimento de suas obrigações. Aplicação da teoria da aparência, prestigiando o terceiro de boa-fé que contrata com pessoa que se identifica como representante legal da pessoa jurídica.
Exceção do contrato não cumprido e ausência de provas da efetiva prestação do serviço. Inovação em sede recursal. Matérias não suscitadas nos embargos monitórios.
Existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, suficiente para indicar o débito. Artigo 700 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122494-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante XPRAJA
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, é apelado BRIX
GESTÃO EMPRESARIAL – EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
2
VOTO No: 37.088
APELAÇÃO No 1122494-11.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.:
XPRAJA
INTERMEDIAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
E
PARTICIPAÇÕES EIRELI
APDA.: BRIX GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI
JUIZ (A): MELISSA BERTOLUCCI
Prestação de serviços. Ação monitória.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Não
identificada
a
necessidade ou mesmo a utilidade da produção das provas
pretendidas, não há que se falar em cerceamento de defesa e,
portanto, de nulidade da sentença.
Nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida
pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e
precisa em sua conclusão.
Não pode a embargante alegar defeito de representação na
assinatura do contrato para se isentar do cumprimento de suas
obrigações. Aplicação da teoria da aparência, prestigiando o terceiro
de boa-fé que contrata com pessoa que se identifica como
representante legal da pessoa jurídica.
Exceção do contrato não cumprido e ausência de provas da efetiva
prestação do serviço. Inovação em sede recursal. Matérias não
suscitadas nos embargos monitórios.
Existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo,
suficiente para indicar o débito. Artigo 700 do Código de Processo
Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação monitória fundada em
prestação de serviços de gestação empresarial julgada procedente pela r.
sentença de fls. 301/304, cujo relatório se adota, para “(...) condenar a empresa
requerida ao pagamento de R$ 82.655,73, acrescido de correção monetária, pelos
índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais, elaborada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de juros de
mora de um por cento ao mês, ambos desde a distribuição da ação.”.
Há embargos de declaração opostos pela
ré (fls. 306/312), rejeitados pela decisão de fls. 318.
Inconformada, apela a demandada, fls.
320/338, pela nulidade ou reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
3
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois
não houve saneamento do feito e nem foi oportunizado às partes se
manifestarem sobre todas as provas que pretendiam produzir. Alega, ainda, que
a sentença não foi adequadamente fundamentada, infringindo o artigo 93, IX,
da Constituição Federal e o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. No
mais, afirma que o contrato em que a apelada baseia sua pretensão é
manifestamente nulo, pois de acordo com seu contrato social os atos de
administração deveriam ser realizados por dois administradores em conjunto e,
diante das especificidades do caso, deve ser relativizada a teoria da aparência.
Argumenta que não há provas da integral prestação dos serviços por parte da
autora que, portanto, deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Estatutos de Ritos. Fala em exceção
do contrato não cumprido e menciona que a demandante só apresentou três
notas fiscais de serviço, no valor de R$ 15.000,00 cada uma, não se
justificando a cobrança de R$ 82.655,73 por serviços não prestados (tanto que
não foram emitidas as notas fiscais correspondentes).
Recurso
regularmente
processado
e
respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a autora em sua inicial que em 24
de maio de 2018 as partes celebraram contrato de prestação de serviços de
gestão empresarial, por prazo indeterminado. Diz que os serviços foram
prestados no período de março a agosto de 2018, pelos quais são devidos R$
105.000,00, dos quais foram pagos apenas R$ 23.764,00, sendo que as
tentativas de receber o restante devido foram infrutíferas. Diante disso, propôs
a presente ação monitória, na qual busca receber R$ 82.655,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
4
Nos embargos monitórios a ré alegou
preliminares e, no mérito, a nulidade do instrumento contratual, que deveria ter
sido assinado por dois sócios.
Pois bem.
Não se vislumbra o alegado cerceamento
de defesa.
Conquanto
o
recorrente
entenda
necessária a produção de provas, notadamente a prova oral (depoimento
pessoal e oitiva de testemunhas), considera-se que aquelas acostadas aos autos
foram suficientes para a solução da lide, tendo em vista os contornos das
questões controvertidas, sem que se identificasse a necessidade ou mesmo a
utilidade daquela pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz deve
instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos dos autos já
se mostravam suficientes para formar a convicção do julgador, as provas
requeridas pela recorrente eram desnecessárias, estando autorizado seu
indeferimento, sem que se verifique o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante ao
julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando o juiz
a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente de direito
ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam suficientemente
esclarecidos.
Nesse contexto, verifica-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
5
proferida pelo magistrado singular foi completa em sua fundamentação e
precisa em sua conclusão.
Não há que se falar em violação ao artigo
489, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois se os fundamentos da
sentença não se mostram suficientes ou corretos na opinião da ré, não quer
dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses das partes, como ocorreu na espécie.
Na hipótese, ficou muito bem explanada
a validade do contrato que embasou a ação monitória.
Com efeito, o contrato celebrado em
24.05.18 foi subscrito por um dos administradores da empresa, o Sr. Vinícius
Alves Abrahão (fls. 28), enquanto o contrato social da empresa apelante prevê
a atuação em conjunto de dois administradores para a prática dos atos de
representação da sociedade (fls. 213).
Tal situação, porém, não pode ser
alegada para invalidar o contrato e isentá-la do cumprimento de suas
obrigações.
Como bem observado pela i. magistrada
sentenciante, o caso é de aplicação da teoria da aparência, prestigiando-se o
terceiro de boa-fé que contrata com aquele que se apresenta como
representante da pessoa jurídica, o que se verifica do contexto probatório dos
autos.
Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL -
Alegações de nulidade da sentença, por suposta falta de
fundamentação, cerceamento do direito de defesa e violação ao
contraditório - Não ocorrência - Observância dos art. 93, IX,
da CF e do art. 489, § 1o, do CPC - Recorrente que sequer foi
capaz de descrever nas razões recursais qual prova entende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
6
deveria ter sido produzida, nos termos do art. 1.010 do CPC -
Além do que, instado à especificação, disse o apelante não
pretender produzir outras provas, de forma que a questão está
preclusa - Preliminares rejeitadas. PRESCRIÇÃO - Execução de
Título extrajudicial - Não ocorrência - Jurisprudência do STJ
consolidada no sentido de que, mesmo diante do vencimento
antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial a
contar do vencimento da última parcela - Recurso desprovido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Exequente busca o
recebimento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
dívida, conforme previsto na cláusula 3.3, do pacto de
confissão
de
dívida
garantida
por
nota
promissória
-
Desconsideração
da
personalidade
jurídica
-
Matéria já
apreciada em definitivo e também em sede recursal - Ocorrência
da preclusão temporal e consumativa - Chamamento ao processo e
inclusão de terceiro no polo passivo da execução
-
Inadmissibilidade - Inteligência do art. 130 do CPC e do art.
50 do CC - Validade do contrato celebrado e das obrigações
assumidas pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto
social, mesmo quando firmadas não exatamente por aqueles
representantes designados pelos estatutos sociais - Aplicação
da teoria da aparência e efetivo proveito - Precedentes -
Crédito certo e determinado, nada indicando ilicitude -
Confissão de dívida é título autônomo e abstrato, que vale
pelo que o devedor nela reconheceu devido, bastando definição
da obrigação, que define - Pagamento parcial da dívida a
afastar qualquer dúvida sobre a licitude e existência do
negócio - Comprovação sobre a necessidade de contratação dos
serviços de advocacia e a validade da honorária advocatícia
prevista no pacto questionado - Não se pode admitir a
cumulação da verba honorária de 20% sobre o valor em atraso
prevista
no
contrato
com
os
honorários
advocatícios
decorrentes da sucumbência, porquanto ambos têm por escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
7
remunerar um só serviço prestado, a cobrança judicial da
dívida objeto da execução e decorrente do contrato - Não
ocorrência de julgamento ultra petita - Hipótese em que os
honorários nos embargos do devedor não devem ser fixados nos
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de
causar enriquecimento indevido de uma parte e excessivo
gravame à outra - Verba que deve ser fixada por equidade, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
as peculiaridades do caso - Dada a sucumbência recíproca (art.
86, caput, do CPC), devem ser distribuídos, entre as partes,
em proporções iguais 50% para o autor e 50% para a ré, as
custas e despesas processuais, bem como ficam os honorários
advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes
majorados e fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da
execução reconhecida como devida e partilhada pela metade,
sendo 5% para os patronos de cada uma das partes - Sentença
reformada apenas no tocante as verbas da sucumbência - Apelo e
recurso adesivo parcialmente providos para esse fim.” (TJSP;
Apelação Cível 1006894-05.2019.8.26.0100; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
- 31a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)[g.n.].
Não há que se falar em relativização da
mencionada teoria em razão da natureza do contrato, porque a prestação de
serviços envolvia a gestão comercial da empresa contratante (plano de
negócios, base de fornecedores, controle de orçamento, etc.), o que, por certo,
não leva à conclusão apontada pela apelante de que a empresa requerente
tivesse que ter conhecimento das normas estabelecidas no estatuto social.
Quanto à suscitada exceção do contrato
não cumprido e ausência de provas da efetiva prestação dos serviços, nota-se a
inovação em sede recursal, pois tais questões não foram levantadas quando dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122494-11.2018.8.26.0100 - cs
8
embargos monitórios.
De
qualquer modo, o instrumento
contratual de fls. 19/28 juntamente com as correspondências eletrônicas de fls.
30/57 indicam com precisão a contratação e a prestação dos serviços no
período apontado pelo demandante na inicial (março a agosto de 2018). E, o
pacto de prestação de serviços previa a obrigação de pagamento de quantias
líquidas (R$ 15.000,00 nos três primeiros meses e R$ 20.000,00 nos meses
seguintes),
Os elementos apontados consubstanciam,
portanto, a “prova escrita sem eficácia de título executivo”
exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.
Conclusivamente, as razões recursais não
se mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável decisão recorrida, que
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim,
considerando-se
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da
condenação) ficam acrescentados 2%, totalizando 12%, sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator